Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742257-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP, MEDEIROS GUIMARAES ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: INGRID THAYANE TOME COSTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP E MEDEIROS GUIMARÃES ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia no 0714305-84.2025.8.07.0006, que indeferiu o pedido de despejo liminar formulado pelos autores. Na origem, a magistrada destacou que a pretensão não encontrava respaldo na legislação aplicável, inexistindo previsão legal para a concessão da medida liminar na hipótese de denúncia vazia. Transcreve-se trecho da decisão recorrida: “Nos termos da Lei no 8.245/91, a concessão de despejo liminar restringe-se a hipóteses taxativamente previstas (art. 59, § 1o). A ação fundada em denúncia vazia não autoriza, de plano, a desocupação liminar do imóvel, devendo-se observar o devido processo legal e o contraditório.” Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a liminar seria necessária, diante do inadimplemento contratual e da urgência em retomar a posse do imóvel. Requerem a concessão da tutela recursal para determinar o despejo liminar da agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a conceder a tutela recursal, em caráter liminar, quando tais requisitos se fizerem presentes. No entanto, tratando-se de ação de despejo, incide a disciplina especial da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), cujo art. 59, § 1o, elenca, em rol taxativo, as hipóteses de concessão de despejo liminar. Entre elas, figuram situações como: falta de pagamento de aluguel e acessórios, término do prazo da locação para temporada, sublocação irregular, término de contrato com mútuo acordo, extinção do contrato de trabalho vinculado à locação, entre outras. Todavia, a denúncia vazia (art. 46, § 2o, da Lei 8.245/91) não se encontra entre as hipóteses autorizadoras de liminar. Muito embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “as hipóteses de despejo liminar previstas no art. 59, § 1o, da Lei de Locações não são taxativas”, admite-se, excepcionalmente, casos em que liminar pode ser concedida, o que não é o caso dos autos, que deve seguir a regra geral uma vez que a causa de pedir da ação de despejo e do pedido liminar possuem regramento específico previsto no art. 8o do mesmo diploma legal. Ademais, há entendimento deste e. TJDFT no sentido adotado pelo Juízo de primeiro grau (taxatividade do rol), vide v.g., “A cessão indevida do imóvel/contrato de locação para terceiro interessado não autoriza a concessão da liminar para desocupação em 15 dias, por não compor o rol taxativo do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91, embora constitua infração legal ou contratual que possibilita a rescisão do contrato (art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91). (Acórdão 1969318, 0721113-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) O entendimento doutrinário reforça essa linha de raciocínio: a tutela provisória deve sempre observar os limites traçados pela legislação especial, não se admitindo a criação, por simples analogia, de hipóteses de despejo imediato que não estejam expressamente previstas em lei. Do mesmo modo, a disciplina da lei de locações ao elencar situações específicas de desocupação liminar exclui a possibilidade de recorrer ao poder geral de cautela para abarcar casos não contemplados pelo legislador. Nesse sentido, vide o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR. [...]. CAUSA DE PEDIR NÃO PREVISTA NO ROL DA LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com abalizada doutrina, tem se posicionado no sentido de que, presentes os pressupostos legais do art. 273 do CPC, é possível a concessão de tutela antecipada mesmo nas ações de despejo cuja causa de pedir não estejam elencadas no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. (...)” (REsp 702.205/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 346). 2. Ainda que não seja taxativo o rol do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, em razão das hipóteses expressamente previstas constituírem tutela de evidência, devem obedecer, portanto, aos pressupostos específicos da legislação especial. 3. Nos termos do artigo 59, §1o, IX da Lei no 8245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37. [...] (Acórdão 1778464, 0729297-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.)” Dessa forma, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, pois inexiste fundamento legal que autorize a medida pleiteada com base no supedâneo legal invocado pela parte agravante. Ademais, o simples decurso do prazo contratual em ação fundada em denúncia vazia não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o locador dispõe de meios adequados para buscar a retomada do imóvel mediante o regular trâmite processual. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação especial e a jurisprudência consolidada, inexistindo motivos para sua reforma. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou o despejo liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador